Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-49.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014169-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAINARA CARNEZELLA - CPF: 069.388.571-80 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), SILVESTRE FREITAS BARROS - CPF: 040.911.571-14 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRIDOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL –
INCERTEZA SOBRE O ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O CASAL –
3.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor manter a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: TAINARA CARNEZELLA

SILVESTRE FREITAS BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1014169-49.2020.8.11.0015, que condenou o réu
Silvestre Freitas Barros
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o aludido réu foi
absolvido
da imputação relativa ao delito previsto no
art. 35 da mesma Lei
, ao passo que a ré
Tainara Carnezella
restou
absolvida
de
ambas as infrações penais
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 132878244, o apelante pretende a
condenação

dos apelados nos exatos termos da denúncia
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são suficientes e aptas a atestar tanto a materialidade dos crimes de
tráfico de drogas
e de
associação para o narcotráfico
quanto a respectiva autoria dos recorridos.

Em contrarrazões vistas no ID 132878250, a defesa técnica dos acusados rechaça as pretensões do
Parquet
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 138748686, opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo i. órgão de acusação.

Verte da denúncia que, em data incerta, mas sabidamente até o dia 07/09/2020, na Comarca de Sinop/MT, os apelados
Silvestre Freitas Barros
e
Tainara Carnezella
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (
Fato 01
).

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, no dia 07/09/2020, por volta das 18h30min, na Rua 06, n.o 10, bairro Jardim Califórnia, na Comarca de Sinop/MT, os recorridos
Silvestre Freitas Barros
e
Tainara Carnezella
venderam, trouxeram consigo e tiveram em depósito, para fins de comercialização, 08 (oito) porções de substância entorpecente denominada
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como maconha, com peso total de

950g (novecentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, policiais militares realizavam rondas quando avistaram os acusados em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram a abordagem e a subsequente revista pessoal, durante a qual localizaram 07 (sete) porções de maconha já embaladas e prontas para a venda na bolsa da ré
Tainara Carnezella
, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, após o que, em entrevista informal, o increpado
Silvestre Freitas Barros
admitiu à guarnição que ambos os réus praticavam a mercancia ilícita e assumiu que havia mais narcóticos na residência do casal.

A peça incoativa pontua também que, ato contínuo, em buscas no domicílio dos recorridos, os agentes de segurança pública encontraram, dentro da geladeira e no interior de uma caixa, respectivamente, 01 (uma) porção maior e 01 (um) tablete grande de maconha, assim como localizaram 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme e a importância de R$ 2.006,00 (dois mil e seis reais) em espécie.

Diante desses fatos, os apelados foram
denunciados
como incursos nas penas dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
do réu
Silvestre Freitas Barros
pela prática do crime de
tráfico de drogas
e na sua
absolvição
do delito de
associação para o narcotráfico
, cumprindo frisar que a ré
Tainara Carnezella
foi
absolvida
de
ambas as infrações penais
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada condenação da ré Tainara Carnezella pelo crime de tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006]:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 132875785 - Pág. 23/26); do termo de apreensão (ID 132875785 - Pág. 7); dos registros fotográficos do material ilícito apreendido (ID 132875785 - Pág. 27/30); dos laudos de exame pericial de constatação preliminares e definitivo, atestando que as substâncias confiscadas apresentaram resultado positivo para a presença de maconha (ID 132875785 - Pág. 33/34, ID 132875786 - Pág. 18/20 e ID 132878210); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, no que concerne à
autoria
, entendo que, ao contrário do que se deu com o corréu
Silvestre Freitas Barros
, os elementos probatórios amealhados ao feito
não
se apresentam suficientes para atestar, com certeza cabal, a responsabilidade da apelada
Tainara
Carnezella
pelo crime de
tráfico de drogas
, havendo
dúvida intransponível
quanto ao seu envolvimento na empreitada delitiva, o que conduz à necessidade de
ratificar o édito absolutório
no que lhe refere, com
fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o policial militar
Ademar Baldoíno dos Santos
relatou que a sua equipe realizava patrulhamento no bairro Jardim Califórnia e que, nesse contexto, visualizou
um casal empurrando um carrinho de bebê em atitude suspeita e apresentando nervosismo
, razão pela qual os agentes de segurança pública efetuaram a abordagem e a busca pessoal, sendo que, segundo a testemunha,
no carrinho onde estava a criança, foi encontrada uma bolsa, em cujo interior a guarnição localizou porções de maconha, já embaladas e prontas para a venda
.

A testemunha declarou também que, diante da localização dos entorpecentes, o suspeito
Silvestre Freitas Barros
confessou aos policiais que praticava o tráfico de drogas e admitiu que tinha em depósito mais narcóticos em sua residência
, após o que os agentes estatais se dirigiram até o domicílio indicado pelo réu e, no congelador da geladeira e dentro de uma caixa de papelão, apreenderam o restante das drogas ilícitas, além de petrechos voltados à embalagem e à pesagem das substâncias.

O depoente narrou que tanto na bolsa que estava no carrinho do bebê quanto na casa dos increpados foram achados valores em espécie e complementou que, após a diligência domiciliar, o casal foi conduzido à delegacia, ao que acrescentou ainda as informações de que não conhecia os réus anteriormente à abordagem e de que, em entrevista informal com o réu
Silvestre
, este assumiu que vinha traficando havia cerca de um ano e meio.

Por fim, ao ser indagado pela representante do Ministério Público acerca do envolvimento da apelada
Tainara
Carnezella
na empreitada ilícita, a testemunha respondeu que tem certeza de que ela participava do tráfico de drogas em virtude do local onde foram localizadas as primeiras porções de maconha e do objeto utilizado para o transporte dos psicotrópicos, isto é, o carrinho do bebê, o que levou o depoente a concluir que ela compunha o disfarce voltado a evitar suspeitas de traficância.

Por sua vez, a policial militar
Karina Emily Marçal da Silveira
,
perante a autoridade judiciária
, descreveu que a sua equipe fazia rondas pela cidade, quando avistaram o casal de recorridos em atitude suspeita, o que levou à sua abordagem e à revista no carrinho de bebê trazido pelos réus, em que havia uma bolsa, na qual foi encontrada parte das drogas ilícitas e alguma quantia de dinheiro em espécie.

A testemunha aduziu também que, em entrevista com os suspeitos, eles admitiram a prática delitiva e levaram a guarnição até a residência do casal, onde o réu
Silvestre
indicou aos agentes estatais os locais em que estava o restante dos entorpecentes.

Por derradeiro, a testemunhante verbalizou que, na sua percepção, a apelada
Tainara
não só tinha ciência sobre os entorpecentes na bolsa da criança e na vivenda do casal, mas efetivamente ajudava o esposo a difundir drogas ilícitas, o que, de acordo com a depoente, seria possível inferir inclusive a partir do
modus operandi
utilizado pela dupla, qual seja, o transporte das drogas no carrinho do bebê.

Pois bem. Uma vez analisada a completude dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, concluo que as suas declarações,
in casu
, não bastam para enredar a apelada
Tainara Carnezella
no comércio malsão.

Com efeito, não se descura que os policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante são uníssonos ao relatar que a ré
Tainara
concorreu para o narcotráfico e que ela auxiliava materialmente o seu marido
Silvestre
na empreitada criminosa, ao acompanhá-lo nas incursões delitivas e ao compor o disfarce de uma família transitando pela rua, o que, segundo os agentes estatais, evitava as suspeitas de que na verdade se tratava de uma dupla na prática da traficância.

Por outro lado, a meu ver, tais assertivas testemunhais, na específica hipótese destes autos, não decorrem de inferências extraídas de dados concretos ou de elementos fáticos e probatórios angariados pelos policiais durante a etapa investigativa, a exemplo de prévias campanas ou de monitoramentos anteriores às prisões, e mais depressa consistem nas impressões pessoais dos agentes de segurança pública, mesmo porque, segundo a testemunha
Ademar Baldoíno dos Santos
, a equipe policial não conhecia o casal anteriormente ao flagrante, sendo de se pontuar ainda que o fato de os acusados comporem uma família trazendo um carrinho de bebê sequer dissuadiu ou demoveu os agentes da lei de realizarem a abordagem.

Oportunamente, em que pese a
policial militar
Karina Emily Marçal da Silveira
tenha declarado em juízo que
ambos
os abordados admitiram a prática delitiva, a testemunha

não teceu qualquer outra digressão a respeito do que teria sido admitido por
Tainara
em relação à própria participação no ilícito [ao contrário do que se deu com a narrativa testemunhal sobre a confissão informal de
Silvestre
], o que mitiga, em certa medida, a verossimilhança do seu relato, neste particular tocante.

Ademais, a afirmação da testemunha
Karina Emily
de que
os dois
abordados teriam admitido o narcotráfico se encontra isolada nos autos, já que as testemunhas ouvidas na
fase extrajudicial
, quais sejam, o SD PM
Ademar Baldoíno dos Santos
e o SD PM
Rodrigo Gomes Ribeiro
, nada disseram sobre as eventuais admissões feitas pela ré
Tainara
e se limitaram a discorrer a respeito da confissão externada pelo réu
Silvestre
.

Da mesma forma, ao depor
em juízo
, a testemunha
Ademar Baldoíno dos Santos
nada verbalizou acerca da confissão informal porventura feita pela acusada
Tainara
e tão somente expos a sua certeza pessoal quanto à participação dela no ilícito; no mais, a testemunha
Ademar
asseverou em audiência instrutória que o réu
Silvestre
foi quem confessou a prática delitiva e a propriedade sobre os entorpecentes, quem admitiu a existência de mais drogas em sua residência e quem indicou à guarnição os locais onde estava escondido o restante dos narcóticos.

Por apego à clareza, consigno que
não se está aqui a desprestigiar, desqualificar ou conferir menor valor probatório aos depoimentos prestados pelos policiais militares
, os quais, consoante remansoso entendimento jurisprudencial pátrio, prestam-se plenamente a respaldar a prolação de édito condenatório.

Aliás, no âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se inclusive pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Entretanto, para que façam jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas, é necessário que os depoimentos testemunhais encerrem mais que meras impressões pessoais e guardem o mínimo de substrato fático-cognitivo capaz de indicar a presença das elementares que compõem a estrutura típica do crime e a respectiva autoria que recai sobre a pessoa acusada, o que não se verificou no caso concreto.

Não bastasse, ao ser interrogada
em juízo
, a ré
Tainara Carnezella negou a prática delitiva
e sustentou que apenas veio a saber da existência dos entorpecentes em sua residência poucos dias antes do flagrante e que os narcóticos pertenciam ao seu esposo
Silvestre
, o qual, na impressão da acusada, mantinha-os no domicílio para o seu consumo pessoal, pois seria usuário.

Com relação às porções de entorpecente encontradas durante da revista pessoal na via pública, a interrogada contextualizou que, naquela data, passou o feriado no domicílio de sua genitora, situada no mesmo bairro, e voltava para a própria residência juntamente com o marido e o bebê, sendo que, somente no percurso para casa, pouco antes da abordagem policial, é que foi informada pelo esposo sobre as drogas no carrinho da criança.

Aqui, impõe-se frisar também que, ao revés do que constava durante a fase de inquérito, as provas colhidas durante a etapa instrutória revelam que as porções de entorpecentes encontradas durante a abordagem não estavam na bolsa pessoal da apelada
Tainara
,

mas sim em uma bolsa no carrinho do bebê, portanto, de amplo acesso ao réu
Silvestre
.

Outrossim, ao ser reiteradamente indagada pelo MM. Magistrado
a quo
sobre o seu envolvimento ou participação na traficância realizada pelo corréu
Silvestre
, a increpada foi categórica ao refutar a acusação, explicando que sequer sabia que o marido comercializava drogas e que, não obstante tivesse ciência sobre o material ilícito de propriedade do esposo, pensava que era para uso próprio do corréu.

Embora não se ignore que o interrogatório possua natureza jurídica híbrida e consista não apenas em
meio de prova,
mas também em
meio de defesa
, é de se notar que a negativa de autoria da apelada encontra amparo nos autos, máxime na confissão prestada em ambas as fases processuais pelo corréu
Silvestre Freitas Barros
, o qual, ao assumir que era o dono das drogas, revelou tanto à autoridade policial (ID 132875785 - Pág. 17/19) quanto à autoridade judiciária que a acusada
Tainara Carnezella
não exercia qualquer posse ou propriedade sobre os entorpecentes e tampouco sabia sobre o ilícito
.

Diante desse cenário probatório, deparo-me com
dúvida razoável e insuperável
acerca da autoria da apelada
Tainara Carnezella
pelo crime de tráfico de drogas.

Mesmo porque, embora não se descure que a própria recorrida declarou em juízo que sabia sobre a existência das drogas, e em que pese a natureza de ação múltipla ou mista alternativa do crime de narcotráfico, entendo que, na hipótese, reconhecer a prática do crime por parte da ré, ainda que nas modalidades
ter em depósito
ou
trazer consigo
, esbarraria na incerteza quanto à sua propriedade/posse sobre o material ilícito e na incerteza quanto à sua ciência à respeito do desiderato mercantil dos narcóticos, dúvidas que obstam a prolação de édito condenatório com base na presunção ou na conjectura de que a acusada aderiu à traficância do esposo.

Aliás, consoante bem colocado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do
Custos Legis
, eventual
“conivência de TAINARA não constitui conduta passível de punição, não podendo ser considerada relevante, na condição de esposa de traficante de drogas e de ter sido surpreendida na companhia de seu marido, enquanto este carregava drogas.”
(ID 138748686 - Pág. 15).

Em situações semelhantes, este e. Sodalício estadual, inclusive esta c. Terceira Câmara Criminal, tem entendido pela necessidade de absolvição, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
PROVIMENTO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – CONIVÊNCIA – IRRELEVÂNCIA PENAL – IN DUBIO PRO REO
– DEMAIS APELANTES – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO – (...).
1.1. Apelo de Neide.
Não há que se falar em co- participação negativa (ou por atos negativos) de esposa de traficante, quando esta não estando de combinação com o delinqüente e não tendo a obrigação de vigilância, venha a assistir indiferente à ação criminosa ou não a denuncia, sabendo todavia que será cometida
.
1.2. Apelo de Genivaldo. (...).
5. Apelo de Neide provido para absolvê-la da imputação do tráfico de drogas.
Apelo de Genivaldo provido em parte para abrandar-lhe a pena-base e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Apelo de Esteves desprovido, com redução de pena ex officio”.
(N.U 0004575-83.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) – Grifei.

“
A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que ‘saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa’
”
.
(N.U 1000563-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIME -
TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - COMPANHEIRA E IRMÃ DE UM DOS ACUSADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO
.
Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório
, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto
.
Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe
”.
(N.U 0017424-34.2009.8.11.0042, Ap. n.o 117793/2010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 03/04/2012, Publicado no DJE 13/04/2012) – Grifei.

“3.
Diante da incerteza de que a droga encontrada em sua residência era também de propriedade da apelante e que estivesse esta também envolvida na mercancia, a absolvição é medida que se impõe, não se podendo presumir o seu vínculo com a atividade ilícita apenas por ser casada com um dos condenados
”
.
(N.U 0138123-83.2009.8.11.0000, Ap. n.o 138123/2009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GRACIEMA R. DE CARAVELLAS,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/08/2011, Publicado no DJE 19/08/2011) – Destaquei.

Em suma, em que pese a opinião pessoal externada pelos policiais militares ouvidos durante a fase instrutória, resta inarredável reconhecer a manifesta
anemia de elementos capazes de indicar que a apelada
Tainara Carnezella
participava ou concorria de qualquer modo para a difusão ilícita de narcóticos efetivada por seu esposo
.

Dito de outra forma, embora seja possível que a recorrida detivesse a propriedade compartilhada e concorresse junto com o marido para o tráfico de drogas, as provas produzidas nestes autos não são bastantes para atestar tal conclusão, com a certeza que exige uma condenação criminal, havendo, portanto,
dúvida intransponível

sobre a autoria da increpada
.

Assim sendo,
mantém-se o desfecho absolutório
, no que tange ao crime de tráfico de drogas imputado à ré
Tainara Carnezella
.

2.

Da
almejada condenação de ambos os réus pelo delito de associação para o tráfico de drogas
[art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006]:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com o
simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos agentes
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável entre os apelados
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos epistêmicos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias tangenciais que permeiam a empreitada
.

In casu
, consigne-se que a denúncia imputa aos réus
Silvestre Freitas Barros
e
Tainara Carnezella
a associação
entre si
para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, de modo que a simples absolvição da segunda acusada pelo delito de narcotráfico ocorrido em 07/09/2020 e a conclusão de que ela não participava na traficância realizada pelo marido, por si só, já enfraquece a pretensão punitiva estatal relativa ao delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Ademais, mesmo que se considere a desnecessidade da ocorrência do tráfico em si para a configuração do crime de associação para o narcotráfico, ainda assim, é forçoso reconhecer a falta de provas nos autos quanto ao ânimo associativo permanente e estável entre os réus para a traficância.

Ocorre que os policiais ouvidos no curso da instrução,
Ademar Baldoíno dos Santos
e
Karina Emily Marçal da Silveira
, limitaram-se a confirmar em juízo a situação de flagrância e a atestar a efetiva prática do tráfico de drogas por parte do réu
Silvestre
, porém,
nada discorreram acerca de eventual liame delitivo mantido entre os increpados
.

Igualmente, o réu
Silvestre
assumiu a propriedade
exclusiva
sobre as drogas encontradas na residência e na bolsa no carrinho do bebê, ao passo que a ré
Tainara
negou qualquer envolvimento no ilícito.

Em outras palavras,
não é possível extrair dos elementos cognitivos arrecadados ao feito, com a certeza necessária, que a apelada
Tainara
concorria para a traficância juntamente com o marido, menos ainda
a presença de vínculo subjetivo mantido entre eles com as conotações de
estabilidade
e
permanência
caracterizadoras do crime de
associação para o narcotráfico
.

Outrossim deve-se ter em mente que,
in casu
, os recorridos são casados e moram juntos, o que requer uma cautela ainda maior a fim de não se confundir o vínculo familiar ou a coabitação com o ânimo dos acusados de se associarem em uma
societas sceleris
entre si.

Por oportuno, faço constar que, após a prisão em flagrante dos apelados, a pedido do Ministério Público, foi judicialmente deferida a extração dos dados contidos no telefone celular apreendidos com o casal (ID 132878205), do qual poderiam ser eventualmente angariados elementos de prova que porventura denotassem uma congregação com planejamento prévio de associação
duradoura
e
estável entre os réus
, com o dolo específico e o intento que condicionam a configuração da associação para o tráfico.

Porém, o aparelho jamais chegou a ser periciado (ID 132878237) e, durante a audiência instrutória, o
Parquet
desistiu da prova pericial (ID 132878238).

Significa dizer que, não havendo provas mais seguras das quais se possa inferir com certeza a presença do elemento subjetivo do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os supostos agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela eventual dupla a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc., não há espaço para a condenação.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Portanto,
conserva-se a absolvição dos réus
pelo crime em questão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1014169-49.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022